Tribunal: TJES
Processo: 5000261-70.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000261-70.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JAIME COSTA BRAGA

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 366 DO CPP. DECRETAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. FALTA DE CONTEMPORANEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de acusado da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão que decretou sua prisão preventiva em razão da citação por edital e do não comparecimento aos autos. Liminar deferida para expedição de alvará de soltura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva pode ser decretada automaticamente com fundamento exclusivo no art. 366 do CPP; (ii) saber se há contemporaneidade apta a justificar a segregação cautelar, diante do lapso temporal entre o fato e o cumprimento do mandado; e (iii) verificar a suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital e o não comparecimento do réu não autorizam, por si sós, a decretação da prisão preventiva, sendo imprescindível a demonstração concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
4. O lapso temporal superior a seis anos entre os fatos imputados e o efetivo cumprimento do mandado de prisão, sem indicação de reiteração delitiva, afasta a contemporaneidade e esvazia o
periculum libertatis.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, aliadas à inexistência de fundamentação concreta no decreto prisional, revelam a adequação e suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem concedida, com ratificação da liminar, para confirmar a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento das medidas cautelares alternativas já fixadas.

Tese de julgamento
:

“
1. É ilegal a decretação automática da prisão preventiva fundada exclusivamente na citação por edital e no não comparecimento do réu, sem fundamentação concreta dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. A ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados e a efetivação da prisão cautelar esvazia o
periculum libertatis
, autorizando a substituição por medidas cautelares diversas.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CF/1988, art. 5º, LXI; CPP, arts. 312, 319 e 366; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, HC 141.819/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
STJ, AgRg no RHC 170.036/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA

CÂMARA C
RIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
00261
-
70
.202
6
.8.08.0000

PACIENTE:
J
AIME COSTA BRAGA

AUT. COATORA:

J
UÍZO DA
6
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA

RELATOR:

D
ESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V

O T
O

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
J
AIME COSTA BRAGA
, sob a alegação de constrangimento ilegal por parte do
Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, apontado como autoridade coatora, consubstanciado na decretação de sua prisão preventiva nos autos da ação penal nº 0031440- 46.2019.8.08.0035, pela suposta prática do crime capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei Federal 11.343/06.

Argumenta o impetrante, em síntese, que não há respaldo legal para o decreto constritivo ante o não preenchimento dos requisitos legais hábeis a justificar a manutenção da medida cautelar, bem como que não há contemporaneidade na constrição realizada em dezembro de 2025, se mostrando inidônea a prisão preventiva, sobretudo considerando o fato de o paciente apresentar condições pessoais favoráveis para fins de imposição de cautelares distintas da prisão.

Liminar deferida no mov. ID 17816226, determinando a expedição de alvará de soltura.

Pois bem.

O paciente foi denunciado por suposta infração ao art. 33 da Lei 11.343/2006 (fato ocorrido em 07/12/2019). Após citação por edital e não comparecimento, teve a prisão preventiva decretada em setembro de 2022 para "evitar que o feito se eternize" e por estar em local incerto. O mandado foi cumprido em 20/12/2025.

A defesa sustenta: (i) Ausência de fundamentação concreta (prisão automática pelo art. 366 do CPP); (ii) Falta de contemporaneidade (fatos de 2019, prisão em 2025); (iii) Condições pessoais favoráveis (trabalho lícito, residência fixa, primariedade); (iv) Ausência de audiência de custódia.

A meu ver, assiste razão à defesa, na medida em que a jurisprudência consolidada do STJ (HC 141.819/MG e AgRg no RHC 170.036/MG) veda a decretação automática de prisão preventiva apenas porque o réu, citado por edital, não compareceu. A revelia ou a não localização, por si sós, não autorizam a segregação cautelar sem a demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP.

No caso em tela, o Juízo de origem fundamentou o decreto constritivo exclusivamente no fato de o paciente estar em local incerto e não sabido, com fulcro no art. 366 do CPP. Ocorre que a prisão foi efetivada mais de seis anos após os fatos narrados. Esse lapso temporal, sem notícias de reiteração delitiva e acompanhado da comprovação de trabalho lícito e residência fixa, esvazia o
periculum libertatis
(perigo gerado pelo estado de liberdade).

Ademais, o paciente demonstrou intenção de colaborar com a Justiça ao constituir advogado logo após a prisão, indicando que a aplicação de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, mostra-se suficiente e adequada para resguardar a instrução processual e a aplicação da lei penal.

Diante da manifesta ilegalidade da manutenção da prisão baseada exclusivamente na citação editalícia e na evidente falta de contemporaneidade da medida,
RATIFICO A LIMINAR DEFERIDA
e
CONCE
DO
A ORDEM
, confirmando a liberdade provisória do paciente, mediante o cumprimento das medidas cautelares alternativas (Art. 319, CPP) já fixadas por este Relator no mov. ID 17816226.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para conceder a Ordem.

É como voto.